Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-93.2016.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e repetição de indébito. Falha na prestação de serviços. Empréstimos realizados na conta da autora, que teve valores indevidamente descontados. Restituição de valores devida. Compensação de valores usufruídos pela autora. Danos morais configurados, dentro dos

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e repetição de indébito. Falha na prestação de serviços. Empréstimos realizados na conta da autora, que teve valores indevidamente descontados. Restituição de valores devida. Compensação de valores usufruídos pela autora. Danos morais configurados, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada.